Tribunal: TJBA
Processo: 0000607-22.2013.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000607-22.2013.8.05.0073 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA Advogado(s): APELADO: MAIRA DE CARVALHO SANTOS Advogado(s):SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Município ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário à servidora que ocupou cargo em comissão nos períodos de 16.02.2009 a 30.12.2009, 01.03.2010 a 30.12.2010 e 01.01.2011 a 31.05.2011. A controvérsia reside na existência do direito às referidas verbas remuneratórias durante o exercício da função comissionada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é devido o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário a servidor ocupante de cargo em comissão, diante da ausência de comprovação, por parte da Administração Pública, do adimplemento dessas verbas. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, conforme os arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º. A jurisprudência pacífica do STF e dos tribunais estaduais reconhece a aplicabilidade desses direitos aos ocupantes de cargos comissionados, independentemente da ausência de vínculo efetivo ou estabilidade. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas trabalhistas, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, especialmente por se tratar de prova de fato extintivo do direito do autor. Ausente comprovação documental da quitação das verbas pleiteadas, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento dos valores correspondentes. A eventual nulidade da contratação por ausência de concurso público não afasta o dever da Administração de adimplir as verbas remuneratórias reconhecidas como devidas em razão da efetiva prestação do serviço, conforme jurisprudência do STF (RE 1066677 – Tema 551). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao pagamento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, conforme previsão dos arts. 7º e 39, § 3º, da Constituição Federal. O ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas incumbe à Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC. A nulidade da contratação não afasta o direito à percepção das verbas salariais relativas ao período efetivamente trabalhado, quando comprovada a prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Tema 551; TJ-BA, APL nº 00004700620148050073, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 30.03.2022; TJ-BA, APL nº 8000446-91.2017.8.05.0053, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 26.07.2024; TJ-BA, APL nº 0000475-28.2014.8.05.0073, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000607-22.2013.8.05.0073, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CURACA e como apelada MAIRA DE CARVALHO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .